Tribunal: TJDFT
Processo: 0704440-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
I - A modificação da guarda é medida excepcional, admissível na hipótese de descumprimento das obrigações de assistência material, moral e educacional. A alegação de existência de riscos às crianças não está demonstrada e demanda elucidação no Primeiro Grau, com a instauração do contraditório e assegurada a ampla defesa. Mantida a r. decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência.
II - Agravo de instrumento desprovido.